Tribunal: TJMMG
Processo: 2000068-79.2020.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - ART. 1.022 DO CPC/2015 - PRETENSA REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.
- A rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão embargado não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000068-79.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – ART. 1.022 DO CPC/2015 – PRETENSA REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. - A rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão embargado não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Valtair Luiz de Souza Filho, curadora Vanete Aparecida de Sena e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade em rejeitar o presente recurso, para manter a decisão embargada nos seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Valtair Luiz de Souza Filho em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença primeva. Em suas razões recursais, alegou inicialmente que os embargos de declaração têm por objetivo sanar “contradições e omissões” na decisão colegiada e, ainda, prequestionar a matéria para eventual interposição de recursos nas instâncias superiores. Em síntese, narrou a defesa que o embargante foi interditado por sentença judicial em processo que tramitou simultaneamente ao presente feito. Disse que a sua curadora requereu a regularização do polo ativo, bem como a restituição do prazo para especificação de provas, todavia o juízo a quo não acolheu o pedido, o que ocasionou cerceamento de defesa e ofensa ao art. 71 do Código de Processo Civil. Aduziu que os atos praticados pelo embargante após a sua interdição deveriam ter sido ser considerados nulos, pois ele estava impedido de exercer os atos da vida civil sem a representação de sua curadora. Nesse sentido, alegou que o fundamento do acórdão embargado que rejeitou a preliminar suscitada – nulidade da sentença por cerceamento de defesa – padece de contradição, pois o ora embargante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 foi interditado e, por esse motivo, não gozava de condições psicológicas para avaliar e produzir provas novas. Alegou, ainda, que o acórdão embargado padece também de contradição no tocante ao fundamento de que o previsto no artigo 44 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais se refere às sanções de advertência, repreensão, prestação de serviço e suspensão, pois estas exigem a permanência do militar no trabalho para serem aplicadas. Segundo a defesa, a decisão não merece prosperar, haja vista que o artigo em questão não é uma norma de cláusulas gerais e com diretrizes indeterminadas, pelo contrário, ele é uma garantia ao militar, abrindo espaços, apenas, para uma interpretação mais benéfica. Asseverou que o princípio da legalidade vincula a administração, que somente poderá agir pautada no que a lei autoriza ou no que ela não veda expressamente, sendo a demissão do embargante, em pleno gozo de sua licença-saúde, uma grave ofensa ao princípio da legalidade, pois não há previsão que autorize tal medida, pelo contrário, há uma previsão (art. 44 do CEDM) que garante ao militar usufruir da sua licença-saúde. Dessa forma, alega que a fundamentação proferida no acórdão é incoerente e viola os princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana. Alegou a existência de contrassenso na decisão colegiada em relação ao entendimento de que “não houve cerceamento de defesa, pois, a administração militar agindo no âmbito de sua competência e de acordo com a legislação pertinente a matéria, avaliou e afastou a necessidade de submissão do acusado à perícia psicopatológica”. Nesse sentido, afirmou que é paradoxal o fato de ter sido o embargante interditado por perícia judicial e a Administração no processo administrativo-disciplinar negar o pedido do militar, que já apresentava problemas psiquiátricos, para a realização de perícia psicopatológica no curso do procedimento administrativo. Ao entendimento da defesa, a interdição do embargante por si só já é prova de sua insanidade mental e, ainda, o indeferimento da perícia culmina em cerceamento de defesa e contamina o processo a ponto de ser exigível a declaração de nulidade. Por fim, concluiu que a validação do cerceamento de defesa promovido pela administração militar violou o disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e o artigo 69 do CEDM. Com tais considerações, requereu sejam acolhidos os presentes embargos declaratórios, para sanar as omissões e contradições apontadas, conferindo-lhe efeito infringente a fim de declarar nula a sentença e restituir o prazo processual para especificação de provas. Requereu que, superada a preliminar, seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido autoral. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Valtair Luiz de Souza Filho em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença primeva. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, erro material, obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, senão vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração quando: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Nesse sentido, cumpre esclarecer que os embargos de declaração – ainda que para fim de prequestionamento – não se prestam como via idônea para a obtenção de reexame/rediscussão das questões já analisadas. Partindo dessa premissa e confrontando as razões recursais, entendo que o acórdão embargado não merece qualquer reparo, porquanto não padece dos vícios alegados. Perfazendo a leitura do decisium combatido, constata-se que a colenda Câmara Julgadora cuidou da devida análise das razões recursais propostas pelo apelante em face da sentença primeva que manteve o ato administrativo- disciplinar que determinou a sua demissão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, explicitando, de forma clara e coesa, os fundamentos que levaram ao resultado do julgamento. Na verdade, verifica-se que as questões suscitadas nos presentes embargos já foram objeto de análise por esta Câmara Julgadora, não havendo omissão ou contradição naquele pronunciamento, isto é, houve o integral enfrentamento das teses suscitadas no recurso de apelação. A propósito, trago à colação o trecho do acórdão embargado em relação aos vícios arguidos: [...] Em sede preliminar, a defesa do apelante requereu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não ter o juízo a quo determinado a restituição do prazo para a especificação de provas após a inclusão da curadora de Valtair Luiz de Souza Filho no polo ativo da presente demanda. Verifica-se que, no caso em tela, quando da propositura da presente ação, o autor constituiu como seus procuradores (08) oito advogados integrantes do Centro Social de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, dentre eles, Carlos Henrique Batista Júnior (OAB/MG 91.153) e Fabiana TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Coêlho Simões (OAB/MG 109.004), os quais subscreveram a petição inicial e a sua emenda (evento 1 - PROC2 e evento 7). Determinada a intimação das partes para a especificação de provas (Eventos 9 e 23), em 18/11/2020 foi efetivada a dos defensores do autor, ora apelante, conforme se infere do Evento 24. Desta feita, temos que, em 09/12/2020, esvaiu-se o prazo sem manifestação da defesa do autor e, portanto, é forçoso reconhecer que restou operada a preclusão, apta a afastar a sua tese de cerceamento de defesa (Eventos 24 e 30). Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: PRODUÇÃO DE PROVAS. ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 04/08/2008. Dessa forma, a harmonia entre o acórdão impugnado e a jurisprudência do STJ atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ. [...] (REsp 1689923/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017) Vejam que somente em 10/12/2020 os advogados do apelante peticionaram requerendo a alteração do polo ativo da ação para que figurasse a curadora do autor como sua representante, oportunidade em que aproveitaram para pugnar, também, pela restituição de “qualquer prazo para manifestação que tenha sido publicado depois da sentença de interdição” (Evento 32 - MANI4). Todavia, conforme mencionado, o direito do autor de especificar provas já se encontrava precluso. Ademais, observa-se que a decisão do juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Caeté/MG que determinou a interdição do autor e nomeou como curadora a sua atual esposa, Vanete Aparecida de Sena, foi prolatada em 20/11/2020, ou seja, em tempo hábil para informá-la ao juízo da 5ª AJME quando da intimação das partes para a especificação de provas (Evento 32 - DOC3). Por tais razões, rejeito a preliminar arguida e passo ao exame do mérito. Da detida análise dos argumentos trazidos pela defesa do apelante, verifico que estes não merecem prosperar, devendo a sentença a quo ser mantida em seus exatos termos. Inicialmente, a meu ver, não há que se falar em ilegalidade por ter sido a demissão do autor efetivada quando o mesmo, supostamente, encontrava-se acobertado por licença saúde. Como é sabido, o fato de encontrar-se o servidor público no gozo de licença ou dispensa para tratamento de saúde não constitui óbice para a aplicação da pena de demissão. Nesse sentido, é assente o entendimento jurisprudencial: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 3. Cabe destacar que a jurisprudência desta Corte já consolidou a orientação de que o fato de o acusado estar em licenças para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão. Precedentes: RMS 28.695/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 4.12.2015 e AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 14.3.2013, dentre outros. 4. Com efeito, no presente caso, o material probatório colhido no decorrer do Processo Administrativo Disciplinar autoriza - do ponto de vista estritamente formal - a aplicação da sanção de demissão, uma vez que decorreu de atividade administrativa disciplinar a qual aparenta regularidade procedimental, não se evidenciando desproporcional ou despida de razoabilidade a punição aplicada, sem embargo de sua ulterior avaliação em sede processual de largas possibilidades instrutórias. 5. Ordem denegada. (MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 02/02/2017) Da mesma forma, não há que se falar em ofensa ao disposto no art. 44 da Lei n. 14.310/2002, uma vez que este se refere apenas às sanções de advertência, repreensão, prestação de serviço e suspensão, uma vez que estas exigem a permanência do militar no trabalho para serem aplicadas. Em contrapartida, as sanções de reforma disciplinar e demissão não exigem o retorno ao trabalho do militar afastado, em razão de independerem dessa condição para serem aplicadas. A doutrina de Maurício José de Oliveira trata da matéria: O disposto no presente artigo, por questão de lógica e a nosso sentir, refere-se àquelas sanções disciplinares cujo cumprimento demanda a permanência do militar no serviço ativo, ou seja, às sanções de advertência, repreensão, prestação de serviços e suspensão. Já as sanções de reforma disciplinar compulsória e demissão independem do retorno do militar sancionado afastado do serviço para o seu cumprimento, já que a sua efetivação não alterará o status quo do militar, ou seja, o cumprimento da sanção é incompatível com a sua permanência no serviço ativo. Ressalta-se, ainda, que, se o presente dispositivo estivesse se referindo a todas as sanções disciplinares elencadas no CEDM, estaria rechaçando a possibilidade de imposição da sanção disciplinar de perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva, posto que se trata de uma sanção a ser aplicada justamente a um militar afastado do serviço que, salvo situação excepcionais, está desobrigado ad aeternum de se apresentar pronto para o serviço. (in Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais: Lei n.14.310, de 19 de junho de 2002, 2ª ed. – Belo Horizonte, 2016, págs. 243/244) Da mesma forma, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao cerceamento de defesa amparado na ausência de submissão do apelante à perícia psicopatológica. Isto porque o Ofício n. 03/2018 – Corregedoria da Polícia Militar acostado à pag. 05, DOC278, Evento 1 –, demonstra que o acusado, em atenção ao estabelecido no art. 350 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 foi encaminhado ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) do 35º BPM, para fins de avaliação clínica e também para avaliação quanto à necessidade do seu encaminhamento à Junta Central de Saúde para eventual submissão à perícia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 psicopatológica. Submetido ao exame, o 2º Ten QOS Frederico Aguiar Balena de Faria emitiu a seguinte avaliação: Atesto para fins de continuidade do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 105.839/17-PAD/CPM que conforme estabelecido no Art.73 do CEDM (Lei n. 14.310/2002) em combinação com os artigos 175 e 350 do MAPPA (Resolução Conjunta n.4.220/2012 e suas alterações), bem como o art. 17, §2º da Resolução Conjunta de Saúde n.4.278/2013, que o n. 120.778-6, 1º Sgt PM Valtair de Souza Filho, ao exame clínico realizado no momento e também analisando seu histórico médico pregresso: NÃO APRESENTA “fundada suspeita sobre sua sanidade mental”. Portanto, salvo melhor juízo, sou do parecer que: NÃO há necessidade do seu encaminhamento à JCS para eventual submissão à chamada perícia psicopatológica. Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa, considerando que a Administração Militar, no âmbito de sua competência e à matéria de acordo com a legislação pertinente a matéria, avaliou e afastou a necessidade da submissão do acusado à perícia psicopatológica pretendida pela defesa. Ademais, e oportuno registrar que, de fato, o acusado, ora apelante, possuía histórico de tratamento médico por problemas psicológicos desde o ano de 2003. Todavia tais eventos não eximiram a sua responsabilização na esfera administrativa e criminal. Nessa esteira, a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Caeté/MG demonstra a condenação do apelante, em 24/05/2017, à pena total de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, além de 210 (duzentos e dez) dias-multa, pela prática, em concurso material, de 03 (três) crimes de constrangimento ilegal – um deles com causa especial de aumento de pena –, previstos no artigo 146, caput, e § 1º, combinado com os artigos 61, alínea “e”, e 69, todos do Código Penal (Evento 1 - DOC246 a DOC250). [...] Na verdade, constata-se que o embargante busca a rediscussão da matéria, de forma a amoldá-la à sua pretensão. Entretanto, conforme sobredito, a via eleita não é a adequada ao propósito buscado. Assim, verificada a inexistência dos requisitos previstos no art. 535 do Código de Processo Civil (CPC), a jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona quanto à necessidade de se rejeitarem os embargos de declaração, confira-se: EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2016. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO TARIFÁRIA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (RE 784033 AgR-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 17/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 28-03-2017 PUBLIC 29-03-2017) [...] OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. (MS 33585 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017) Pelo exposto, inexistindo os vícios apontados pelo embargante, rejeito o presente recurso, para manter a decisão embargada nos seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator